Tribunal: TJMT
Processo: 1011943-82.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011943-82.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (ADVOGADO), DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES - CPF: 357.495.248-17 (IMPETRANTE), NOELIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.991.591-27 (PACIENTE), Juiz plantonista Rondonópolis (IMPETRADO), NOELIO SOARES DOS SANTOS - CPF: 066.991.591-27 (PACIENTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), FELIPE CESAR BORGES CIMADOM - CPF: 024.364.881-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, EM SINTONIA COM O PARECER ORAL.
E M E N T A

HABEAS CORPUS No 1011943-82.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

NOELIO SOARES DOS SANTOS

EMENTA:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO PARA RESPONDER O PROCESSO EM LIBERDADE –
PACIENTE SOLTO NA ORIGEM
– CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – WRIT
PREJUDICADO
– EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Concedido ao paciente a liberdade provisória mediante a fixação de medidas diversas da prisão pelo juízo de primeiro grau, está superada a alegação de constrangimento ilegal, implicando na perda do objeto perseguido na presente ação constitucional
, restando prejudicado o pedido,
a teor do disposto no art. 659 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS No 1011943-82.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES

PACIENTE:

NOELIO SOARES DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por DOUGLAS CRISTIANO ALVES LOPES (advogado OAB-MT no 15.616) em favor de NOELIO SOARES DOS SANTOS, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis -MT (Autos sob o código de no 1014149-60.2021).

O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de
tráfico e associação ao tráfico de drogas
(artigos 33, caput, e 35, da lei 11.343/2006), a qual oi convolada em preventiva, decretada pelo juízo de primeiro grau.

Aduz, que a prisão preventiva decretada
não possui fundamentos concretos a sustentar a constrição cautelar do beneficiário
, não estando demonstrado os requisitos do
art. 312 do CPP.

Ressalta que
“... não há qualquer fundamentação que sustente a decisão proferida pelo juízo de primeiro grau...”
(Inicial – pag. 10-PDF).

Destaca que o paciente não é de extrema periculosidade, possui predicados pessoais favoráveis, cabendo ao caso medidas cautelares diversas da prisão previstas no
art. 319 do CPP
.

Por fim, sustenta que
“A segregação preventiva se monstra desnecessária em virtude do que determina o art. 4o da
Recomendação no 62 do CNJ.

Requer a
concessão da ordem
diante da ausência dos requisitos do artigo 312 do CPP, para que o paciente responda o processo em liberdade, ou seja aplicada medidas diversas da prisão (art. 319 do CPP).

A liminar foi indeferida (pag. 90/97-PDF).

As informações aportaram nos autos (pags. 103/105-PDF).

Houve nova juntada de documentos pela defesa do beneficiário (pags. 108/113-PDF).

A Procuradoria Geral de Justiça, em
parecer da lavra do Dr ÉLIO AMÉRICO, é pela denegação da ordem
(pags. 115/120-PDF).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

c

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021